Tribunal: TJMT
Processo: 1007363-49.2022.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007363-49.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0001-42 (RECORRIDO), RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI - CPF: 296.962.058-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1º VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2ª VOGAL)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007363-49.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Cleomar Henrique Graf

Recorrida(s):

Aliança Agrícola do Cerrado S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO NÃO ACOLHIDA.TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO REVISTA EM LEI. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de perda do objeto em razão da comprovação do pagamento do vale pedágio, destaco que não merece acolhida, haja vista que o recurso visa a reforma da sentença, vez que não reconhece o comprovante juntado pela empresa ré, portanto, não há que falar em perda de objeto no presente caso.

2. No tocante a alegação de que o prazo prescricional passou a ser de 12 meses, conforme a Lei nº 14.229/2021, neste caso não produz efeitos, visto que o contrato do transporte de cargas ocorreu no ano de 2018, ou seja, antes da entrada em vigor da referida lei, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

3. Rejeito também a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela Recorrida, pois, aponto a responsabilidade solidária a teor do artigo 5ª-A, § 2o da Lei 11.442/07, in verbis:
“§ 2º O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”

4. O reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o documento juntado pela ré foi produzido de forma unilateral, não sendo prova cabal do pagamento a título de vale pedágio, bem como que teve que desembolsar valores para conseguir executar o frete, motivo pelo qual, deve a empresa recorrida sofrer as penalidades impostas no artigo 8º da Lei 10.209/01.

5. A respeito da antecipação do vale-pedágio, eis o que dispõe o artigo 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001:
“Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

6.
Em que pese o autor alegar que não houve a antecipação do vale-pedágio, em análise aos documentos colacionados aos autos, observo que foi juntado documento que comprova a antecipação do pedágio pelo reclamado, conforme abaixo se vê:

Apesar de haver impugnação quanto à prova juntada pela empresa recorrida, entendo que inexiste prova de que o documento acima tenha sido emitido de forma fraudulenta.

7. Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
A matéria versada nos autos requer a produção de provas eminentemente documentais, sendo unicamente de direito a questão sob análise, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC. A Lei 10.209 instituiu o vale pedágio, que nada mais é que a obrigação do embarcador de antecipar as despesas de pedágio incidentes em todo o trajeto da viagem, isentando totalmente o transportador do pagamento desse encargo. É o que se extrai do art. 1º da Lei, vejamos: Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras. § 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador. Pelo parágrafo 2 do art. 3, o pedágio deve ser correspondente ao necessário à toda execução do frete, ou seja, da sua origem até o destino, de modo que nada recai ao transportador.”.

8.
Restando comprovado o pagamento antecipado a título de vale pedágio, não há que falar em aplicabilidade da penalidade prevista no art. 8º da Lei 10209/01, que impõe o pagamento em dobro do valor do frete.

9. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023